Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES TJDFT E STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, não há proibição da norma para o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra mais grave como causa configuradora do tipo circunstanciado.
2. Restando comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, pode-se utilizar as duas causas de aumento para a aplicação da correta reprimenda ao acusado.
3. No presente caso, a causa que mais aumenta a pena (emprego de arma de fogo) foi aplicada na terceira fase da dosimetria, enquanto a que sobejava (concurso de pessoas) foi utilizada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria.
4. Pena redimensionada para adequar-se ao posicionamento dominante jurisprudencial deste TJDFT e do STJ, observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para a circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para elevar a pena do réu para 07 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 19 (dezenove) dias-multa, à razão do mínimo legal.